Tribunal: TJES
Processo: 0008760-76.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008760-76.2018.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARBRASA MARMORES E GRANITOS DO BRASIL S.A e outros
APELADO: JOSE CARLOS STEIN JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA e outros
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS –

TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – SUSTAÇÃO DE
PROTESTO
–
DESPESAS REMANESCENTES
DE

PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS
–
PRELIMINAR
DE
INÉPCIA RECURSAL
–

REJEITADA –
MÉRITO
–

NULIDADE DA SENTENÇA –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
CONGRUÊNCIA – AFASTADA –
COMPROVAÇÃO SUFICIENTE DAS
DESPESAS EFETUADAS –

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA IRREGULARIDADE NAS COBRANÇAS –

EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS SEM LASTRO – VÍNCULO OBRIGACIONAL COMPROVADO – PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFIRMADA – NECESSIDADE DE APURAÇÃO DA TOTALIDADE DOS VALORES COBRADOS – MOTIVOS INSUFICIENTES PARA DESNATURAR AS NOTAS APRESENTADAS – DOCUMENTOS REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS APRESENTADOS ANTES DO PROTESTO – CONFIRMAÇÃO DO RECEBIMENTO POR PREPOSTO DA EMPRESA REQUERENTE –
LITIGÂNCIA
DE MÁ-FÉ
–

AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA INTENÇÃO DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS OU DE CAUSAR PREJUÍZO À PARTE CONTRÁRIA
–

REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA –
DESCABIMENTO
–
RECURSOS DESPROVIDOS.

1.

A primeira apelante
s
uscita, preliminarmente,
a
inépcia
do apelo interposto pelo segundo apelante
,
haja vista conter pedidos simultâneos incompatíveis entre si,
quais sejam,

a
declaração de nulidade da sentença e
a
condenação por litigância de má-fé.
O

segundo apelante
, ao formular pedido de nulidade da sentença quanto ao
s
fundamentos que fogem à causa de pedir e a condenação da primeira apelante
nas penas da litigância de má-fé, nada mais fez senão concentrar toda a sua matéria recursal expondo, para tanto, as razões de fato e de direito com as quais impugna a sentença apelada.
A
aparente incompatibilidade de pedidos, nesse caso,
não gera a “inépcia recursal”, como assevera a apelada,
pois é possível observar que os pedidos formulados pelo segundo apelante

revelam a chamada cumulação imprópria,
na qual não há
vedação à incompatibilidade
na formulação dos pedidos
, haja vista que o reconhecimento da nulidade da sentença, por incong
r
uência, impedirá o conhecimento e análise do pedido de litigância de má-fé da parte autora da ação,
reciprocamente
.
Preliminar rejeitada.

2.

O segundo apelante

alega

a nulidade da sentença por inobservância ao princípio da
congruência,
já que

não houve por parte do primeiro apelante
qualquer insurgência quanto à natureza das despesas protestadas, mas apenas alegação de ausência de comprovação.
Não obstante,
prevalece o entendimento de que o sistema processual civil brasileiro filiou-se à chamada
teoria da substanciação
, segundo a qual, o autor deve descrever em sua petição inicial os fatos constitutivos do seu direito, fazendo referência não somente à lesão ou ameaça ao direito que afirma sofrer, mas também à origem desse seu direito.

B
asta
a indicação dos fatos necessários à incidência da norma, pois, a qualificação jurídica do fato é dever do magistrado e não das partes
.
A alegada
cobrança indevida dos valores representados pelos títulos protestados e o próprio protesto dos títulos representa o fato constitutivo do direito da autora
(causa de pedir remota),
enquanto a natureza do débito
(
despesa adiantada pelo escritório de advocacia em favor do seu cliente
)

representa
a qualificação jurídica do fato
da
d
a

pelo
magistrado
.
Ao qualificar os fatos como despesas
protestadas
que
esta
vam
em
des
conformidade com as disposições contratuais,
e, portanto, indevidas, o julgador a quo aplicou o direito à espécie, sem, contudo, violar os limites da congruência previstos pelo art. 492 do CPC/15.

3.

No que
a
os débitos levados a protesto, a sentença apelada considerou, de acordo com os documentos juntados aos autos, a existência das despesas efetuadas e levadas a protesto, salvo aquelas referentes ao mês de abril de 2018, que foram excluídas
dos títulos protestados
.
No tocante a todas as outras despesas devidamente comprovadas nos autos,
vê-se que não houve
impugnação
específica por parte
da primeira apelante
,
mormente porque essa não aponta
qual seria a irregularidade concreta dos documentos
comprobatórios dos
gastos
realizados
,
de modo que
não há como se constatar o vício que macularia o débito e, consequentemente,
o
protesto
dos títulos
.

4.

A
primeira apelante

questiona a totalidade dos valores cobrados,
ao
alega
r
que
o segundo apelante

deixou de
instrui
r
as cobranças re
l
acionadas ao
s referi d o s t í tulo s co m
os respectivos comprovantes de desembolso, de forma a não comprovar a pertinência da cobran
ç
a co
m
o contrato firmado entre as partes.
Em que pese o contrato
de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes
ter
previ
sto
a apresentação das chamadas “notas de débito” de todas as despesas a serem reembolsadas ao escritório
e este tê-las apresentado por meio de Notas Fiscais,
a primeira apelante
não nega a existência da relação jurídica entre as partes
e nem tampouco
trouxe aos autos
qualquer
documento capaz de elidir a validade das notas fiscais
emitidas
, que demonstram a efetiva prestação de serviços.
N
ão obstante estar presente eventual irregularidade
na apresentação de notas fiscais no lugar das notas de débito
,
r
est
ou
assente nos
autos
que as partes possuíam um vínculo obrigacional, remanescendo apenas a necessidade de se averiguar
a totalidade dos valores cobrados, sem que isso possa desnaturar as notas apresentadas,
mesmo porque
a nota fiscal por si só constitui-se prova escrita e documento hábil para comprovar o débito do valor constante em cada documento.

5.

Quanto ao argumento de
que o
escritório
apelante
não se desincumbiu de seu ônus de comprovar que teria apresentado extrajudicial
mente
os documentos referentes aos serviços prestados, o que implica
ria
na conclusão de que o primeiro título jamais se aperfeiçoou e não poderia ter sido levado a protesto,
é possível verificar dos documentos colacionados aos autos que o representante da empresa apelante
, Sr. Marcelo Miranda, admitiu, em ocasião anterior ao protesto dos títulos, que já havia recebido os arquivos com os comprovantes digitalizados
.
A sentença apelada descreveu, ainda, trecho da mídia acostada à fl. 185, no qual o Sr. Marcelo Miranda confirmou o recebimento das notas por
e-mail
ressalvando, tão somente, que não o havia olhado.

6.

No tocante
ao pleito de reconhecimento da litigância de má-fé realizado pelo segundo apelante

em desfavor

da primeira apelante,
não
restaram
demonstrados indícios da intenção de
alteração da verdade dos fatos
ou
mesmo
de causar prejuízo à parte contrária,
de forma que se mostra
inviável
tal reconhecimento
.

7.
A autora da ação principal pleiteou a extinção de toda a dívida protestada, sendo parcialmente procedente o seu pedido, somado-se a isso, o Juízo a quo negou o pedido de reconhecimento do dano moral, razão pela qual a empresa sucumbiu parcialmente no primeiro e totalmente no segundo pedido exordial. Consequentemente, não se vislumbra qualquer erro na sentença, que arbitrou corretamente a verba sucumbencial em 75% das custas à primeira recorrente, em conformidade com a proporção sucumbencial da autora da ação. A
jurisprudência do C. STJ orienta no sentido de que
“Conforme consta no AgInt no AREsp n. 1.323.423/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 3/12/2018, DJe 13/12/2018, configurada a sucumbência recíproca (art. 86 do CPC),
as custas e o valor total dos honorários advocatícios deverão ser suportados na proporção do decaimento das partes
, apurando-se os respectivos valores em liquidação”
(AgInt no AREsp n. 2.287.231/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de
17/5/2023
).

8.

Preliminar de inépcia recursal rejeitada. No mérito, recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0008760-76.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARBRASA MARMORES E GRANITOS DO BRASIL S.A, JOSE CARLOS STEIN JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

APELADO: JOSE CARLOS STEIN JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, MARBRASA MARMORES E GRANITOS DO BRASIL S.A

Advogados do(a) APELANTE: DAVID RAMOS VIEIRA - ES16762, JOAO JOAQUIM MARTINELLI - SC3210-S
Advogado do(a) APELANTE: JOSE CARLOS STEIN JUNIOR - ES4939-A

Advogados do(a) APELADO: JOSE CARLOS STEIN JUNIOR - ES4939-A, JOAO JOAQUIM MARTINELLI - SC3210-S
Advogado do(a) APELADO: DAVID RAMOS VIEIRA - ES16762

V O T O

(P
RELIMINAR: INÉPCIA RECURSAL
)

MARBRASA MÁRMORES E GRANITOS DO BRASIL SIA
s
uscita em sede de contrarrazões recursais
(fls. 472/478)
, preliminarmente,
a
inépcia
do apelo interposto por

STEIN & ASSOCIADOS ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA S/C,
haja vista conter pedidos simultâneos incompatíveis entre si,
quais seja, a
declaração de nulidade da sentença e condenação por litigância de má-fé.

Destaca-se, de início, que o Código de Processo Civil acolheu o princípio da eventualidade, segundo o qual cada faculdade processual deve ser exercitada dentro da fase adequada, sob pena de se perder a oportunidade de praticar o respectivo ato.

Não por outra razão o art. 336 do CPC/15 dispõe que
incumbe
ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir. De fato, porque se assim não o fizer, não lhe será possível ulterior aditamento à defesa.

Note-se que a regra da eventualidade
vem
informa
da
pela
preclusão, na medida em que a concentração dos argumentos de defesa devem
acontecer em cada fase, sob pena de não se poder mais praticar o ato.

Considerando, ainda, que a possibilidade de interposição de recursos é
tida como
um prolongamento do próprio direito de ação
1
, é certo concluir que assim como a preclusão, a regra da eventualidade também se aplica à fase recursal, o que implica dizer que o recorrente deve apresentar/concentrar todos os seus argumentos
e pedidos
recursais na interposição do recurso competente, sob pena de preclusão.

Voltando os olhos para o caso em tela, vê-se que a apelante
STEIN & ASSOCIADOS
, ao formular pedido de nulidade da sentença quanto ao
s
fundamentos que fogem à causa de pedir e a condenação da apelada
MARBRASA
nas penas da litigância de má-fé, nada mais fez senão concentrar toda a sua matéria recursal expondo, para tanto, as razões de fato e de direito com as quais impugna a sentença apelada.

Por outro lado, a
aparente incompatibilidade de pedidos, nesse caso,
não gera a “inépcia recursal”, como assevera a apelada,
pois, segundo a melhor doutrina,
“Havendo cumulação imprópria (em sentido geral), ou seja, cumulação subsidiária ou cumulação alternativa, não há problema em coexistirem pedidos incompatíveis. Se o juiz somente pode conceder um entre os pedidos cumulados, estes podem ser incompatíveis, não havendo nenhuma razão para o indeferimento da petição inicial” (
Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, 2016, p. 561)
.

Examinando detidamente a questão posta,
é possível observar que os pedidos formulados por
STEIN & ASSOCIADOS

revelam a chamada cumulação imprópria,
na qual não há
vedação à incompatibilidade
na formulação dos pedidos
,
haja vista
que
o reconhecimento da nulidade da sentença
, por
incong
r
uência
,
impedirá o conhecimento e análise do pedido
de litigância de má-fé da parte autora da ação,
reciprocamente
.

Nestes termos,
REJEITO
a preliminar de inépcia da peça recursal arguida por
MARBRASA MÁRMORES E GRANITOS DO BRASIL SIA.

É como voto.

V O T O

(MÉRITO)

Rejeitada a preliminar suscitada, consideram-se p
reenchidos os
requisitos
intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal
e
passa-se à análise do
s
apelos interpostos, conjuntamente, e em ordem de prejudicialidade dos argumentos.

Inicialmente,
STEIN & ASSOCIADOS ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA S/C

alega em suas razões de
fls. 458/466,
a nulidade da sentença apelada por inobservância ao princípio da
congruência
.

Para tanto, argumenta que o pedido formulado por
MARBRASA
em sua petição inicial, tem por fundamento a suposta ausência de comprovação das despesas então cobradas. Aduz que este também foi o fundamento elencado em resposta a Reconvenção (fls. 361/366), sempre no sentido de que as cobranças seriam irregulares por não terem sido apresentados os respectivos comprovantes de despesas.

Nesses termos, conclui que não houve por parte de
MARBRASA
qualquer insurgência quanto à natureza das despesas protestadas (gastos com pessoal, locomoção, custas processuais ou outras), mas apenas e tão somente a alegação de ausência de comprovação.
Ademais, destaca que
MARBRASA

não alegou, em momento algum, a inexistência de obrigação como fundamento de defesa para se elidir do pagamento dos títulos protestados, sendo que tal matéria “sequer foi objeto de dilação probatória”.

Assim, destacou que a sentença assentou não ter havido, por parte de
STEIN & ASSOCIADOS,
violação do dever de comprovação.

Dessa forma, argumenta que se em nenhum momento a
MARBRASA
questionou o fato das despesas protestadas estarem em conformidade com as disposições contratuais, não se olvida que qualquer inferência do órgão julgador neste sentido incorre em violação ao princípio da adstrição, insculpido no artigo 492 do CPC/15.

Pois bem.

Retratado pelo art. 492 do CPC/15, o princípio da congruência veda a prolação de decisões que não observem os limites e a natureza dos pedidos formulados
e
também da causa de pedir.

Entretanto,
“
A
causa de pedir que fundamenta a sentença pode ser diferente daquela narrada pelo autor, mas nunca poderá ir além dela. E a correlação exigida nesse caso limita-se aos fatos jurídicos, porque na aplicação do fundamento jurídico devem ser aplicados os brocardos iura novit cúria (o juiz sabe o direito) e da mihi factum dabo tibi ius (dá-me os fatos que te dou o Direito)”.

(
Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, 2016, p.
818
)
.

A jurisprudência do STJ também corrobora esse entendimento ao frisar que
“A atividade jurisdicional está adstrita aos limites do pedido e da causa de pedir. Porém, o magistrado aplica o direito à espécie sem qualquer vinculação aos fundamentos jurídicos deduzidos na petição inicial, por força do princípio iura novit curia.”
(AgRg no AREsp n. 281.594/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/6/2013, DJe de 27/6/2013).
No mesmo sentido
:
AgRg no REsp n. 1.120.968/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/8/2014, DJe de 2/9/2014; AgRg no AREsp n. 186.614/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/9/2012, DJe de 11/9/2012.

Em reforço, destaca-se que
a Corte Superior definiu,
ao tratar da nulidade decorrente violação ao princípio da adstrição,
que:

“
[...
]
A nulidade decorrente de julgamento extra petita é avaliada com base no pedido, e não na causa de pedir, esta definida como os fatos e os fundamentos jurídicos da demanda (causa de pedir remota e próxima). No Direito brasileiro, aplica-se a teoria da substanciação, segundo a qual apenas os fatos vinculam o julgador, que poderá atribuir-lhes a qualificação jurídica que entender adequada ao acolhimento ou à rejeição do pedido, como fruto dos brocardos iura novit curia, da mihi factum dabo tibi ius.
Nesse sentido cfr. REsp 1.153.656/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 18.5.2011; AgRg no Ag 1.351.484/RJ, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, DJe 26.3.2012; REsp 1.043.163/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 28.6.2010.
[...] (REsp n. 1.316.634/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/12/2012, DJe de 19/12/2012).

Com efeito, prevalece o entendimento de que o sistema processual civil brasileiro filiou-se à chamada
teoria da substanciação
, segundo a qual, o autor deve descrever em sua petição inicial os fatos constitutivos do seu direito, fazendo referência não somente à lesão ou ameaça ao direito que afirma sofrer, mas também à origem desse seu direito
2
.

A propósito do caso em apreço,
“basta ao autor afirmar que há um vício que anula contrato que firmou com o réu, sendo indiferente que indique qual é, concretamente, esse vício (erro, dolo ou coação, por exemplo). Eventuais qualificações jurídicas constantes da petição inicial devem ser, para o nosso sistema, entendidas como meras propostas de qualificação. Como não são essenciais, não são vinculantes para o magistrado
”
3
.

Como dito, basta a indicação dos fatos necessários à incidência da norma, pois, a qualificação jurídica do fato é dever do magistrado e não das partes (
iura novit cúria e da mihi factum dabo tibi ius
).

No caso em tela,
MARBRASA
busca a extinção da dívida de R$
40.007,17 (quarenta mil
e
sete reais e dezessete centavos)
referente a despesas remanescentes
em
contrato de prestação de serviços advocatícios, bem como a condenação em danos morais por suposto protesto indevido. Por outro lado,
STEIN & ASSOCIADOS
busca a satisfação do crédito levado a protesto via reconvenção.

A
alegada
cobrança indevida dos valores representados pelos títulos protestados (Notas Fiscais nos valores de R$ 4.243,90 e R$ 34.342,34) e o próprio protesto dos títulos representa o fato constitutivo do direito da autora
MARBRASA
(causa de pedir remota),
enquanto a natureza do débito
(
despesa
adiantada
pelo escritório de advocacia em favor do seu cliente
)

representa
a qualificação jurídica do fato
da
d
a

pelo
magistrado
.

Por conseguinte ao qualificar os fatos como despesas
protestadas
que
esta
vam
em
des
conformidade com as disposições contratuais,
e, portanto, indevidas, o julgador de origem aplicou o direito à espécie, sem, contudo, violar os limites da congruência previstos pelo art. 492 do CPC/15.

Nesses termos, não merece ser acolhida a alegada nulidade da sentença.

No que se refere a

existência ou não dos débitos levados a protesto, mostr
a
-se irretocável a sentença
apelada, na medida em que o
magistrado
sentenciante

faz
minuciosa análise de cada documento comprobatório das despesas adiantadas pelo escritório
STEIN & ASSOCIADOS.

Do exame dos documentos que instruem
o processo
,
o escritório
STEIN & ASSOCIADOS
comprova, de fato,
a existência das despesas levadas a protesto, conforme se extrai dos documentos juntados às fls. 187 a 233.

À exceção, como muito bem apontado pelo
j
uízo a quo, não houve a juntada do sétimo relatório de despesas, referente ao mês de abril de 2018, pelo escritório
STEIN & ASSOCIADOS,
indicativo dos custos de R$ 5.113,67
(cinco mil, cento e treze reais e sessenta e sete centavos)
,

motivo pelo qual tal cobrança foi devidamente excluída em sentença.

No tocante a todas as outras despesas devidamente comprovadas nos autos,
vê-se que
não houve
impugnação
específica por parte
da empresa
MARBRASA
,
mormente porque essa não aponta
qual seria a irregularidade concreta dos documentos
comprobatórios dos
gastos
realizados
,
de modo que
não há como se constatar o vício que macularia o débito e, consequentemente,
o
protesto
dos títulos
.

Ainda, a
lega
a empresa

MARBRASA

que

ao confirmar
ter
emiti
do
Nota Fiscal para reembolso de despesa
s
para
as quais
o contrato prevê emissão de nota de débito,
STEIN & ASSOCIADOS
expressamente confessou que emitiu Notas Fiscais sem lastro.

Como é possível observar dos autos, a empresa
MARBRASA
não nega a existência pretérita de relação contratual com
STEIN & ASSOCIADOS
e nem tampouco a prestação de serviços por este. Em verdade,
MARBRASA
questiona a totalidade dos valores cobrados, ao alegar que
STEIN & ASSOCIADOS
deixou de instruir as cobranças relacionadas aos referidos títulos com os respectivos comprovantes de desembolso, de forma a não comprovar a pertinência da cobrança com o contrato firmado entre as partes.

De fato, a
C
láusula 8 do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes
(fl. 38)
previu a apresentação das chamadas “notas de débito” de todas as despesas a serem reembolsadas ao escritório
STEIN & ASSOCIADOS.

Entretanto, n
o que se refere à demonstração da prestação do serviço esta foi feita
por meio
das notas fiscais
protestadas e

a apelante

MARBRASA
, não nega a existência da relação jurídica entre as partes.

Não obstante,
a empresa
MARBRASA
não trouxe aos autos
qualquer
documento capaz de elidir a validade das notas fiscais, que demonstram a efetiva prestação de serviços e tampouco negou a sua ocorrência,
como já afirmado
.

Nesses termos
, não obstante estar presente eventual irregularidade
na apresentação de notas fiscais no lugar das notas de débito
,
r
est
ou
assente nos
autos
que as partes possuíam um vínculo obrigacional, remanescendo apenas a necessidade de se averiguar
a totalidade d
os valores cobrados, sem que isso possa desnaturar as notas apresentadas,
mesmo porque
a nota fiscal por si só constitui-se prova escrita e documento hábil para comprovar o débito do valor constante em cada documento.

A empresa
MARBRASA

argumenta, ainda, que o
escritório
STEIN & ASSOCIADOS
não se desincumbiu de seu ônus de comprovar que teria apresentado extrajudicial
mente
os documentos referentes aos serviços prestados, o que implica na conclusão de que o primeiro título jamais se aperfeiçoou e não poderia ter sido levado a protesto.

Nesse ponto, como bem ressaltado pela sentença apelada, é possível verificar dos documentos colacionados aos autos que o representante de
MARBRASA
, Sr. Marcelo Miranda, admitiu,
em ocasião
anterior ao protesto dos títulos, que já havia recebido os arquivos co
m
os comprovantes di
g
italizados.

De acordo com as provas constantes dos autos,
a empresa
MARBRASA
solicitou a
STEIN & ASSOCIADOS

os comprovantes de pagamentos listados (fl.
98
) e embora aquela tenha afirmado que não obteve resposta acerca de tal solicitação, restou demonstrado que na data de 23/05/2018, portanto, antes do protesto dos títulos,
que ocorreu em
24/07/2018 (fls. 101/106)
,
os comprovantes digitalizados das despesas foram enviados para o endereço eletrônico do Sr. Marcelo Miranda, quem fazia a conferência das notas.

A sentença apelada descreveu, ainda, trecho da mídia acostada à fl. 185, no qual o Sr. Marcelo Miranda confirmou o recebimento das notas por
e-mail
ressalvando, tão somente, que não o havia olhado.

Com efeito, também não merecem prosperar tais alegações.

Quanto ao pleito de reconhecimento da litigância de má-fé realizado por
STEIN & ASSOCIADOS
em desfavor de
MARBRASA MÁRMORES E GRANITOS DO BRASIL SIA
, não se vislumbra dos autos deliberada alteração da verdade com a intenção de induzir o Juízo a erro.

Diferentemente ao que alega
STEIN & ASSOCIADOS,
o
ajuizamento da ação
pela autora
MARBRASA
foi meio de “impugnar” os débitos levados a protesto contra a empresa, sem qualquer ardil,
tendo em vista que
questionou exatamente a
planilha demonstrativa de
gastos apresentada e, consequentemente,
os pagamentos adiantados pelo escritório de advocacia que lhe
assessorava juridicamente.

Assim, não
sendo
demonstrados indícios da intenção de
alteração da verdade dos fatos
ou
mesmo
de causar prejuízo à parte contrária, inviável o reconhecimento do instituto da litigância de má-fé. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. APLICAÇÃO DA SANÇÃO CIVIL PREVISTA NO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
[...]
A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1455010 DF 2019/0050338-1, Relator: Ministro Raul Araújo, Data de Julgamento: 25/06/2019, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 01/07/2019).

Dito isso, havendo criteriosa discussão sobre a existência de despesas relacionadas a atividade de assessoria jurídica, a qual foi, inclusive, parcialmente procedente ao autor, não se observa indícios de que este tenha litigado de má-fé
quanto aos fatos que justificaram o ajuizamento da ação
.

Por fim,
passa-se a análise d
o pleito recursal de
M
ARBRASA
no tocante a
redistribuição dos ônus da sucumbência
.

Conforme já narrado,
a sentença apelada
condenou a
apelante

M
ARBRASA
ao pagamento de 75%
(setenta e cinco por cento)
das custas processuais, por ter
esta
sucumbido integralmente
quanto a
o pedido
referente
aos danos mora
i
s e, parcialmente,
quanto a
o pedido de declaraç
ão
de inexistência de
dívida.

P
revê o artigo 86 do Código de Processo Civil sobre a procedência parcial e as despesas processuais sucumbenciais: “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”

A autora da ação principal pleiteou a
extinção de toda a dívida protestada,

sendo parcialmente
procedente
o seu pedido
, somado-se a isso, o Juízo a quo
negou o pedido
de reconhecimento do dano moral,
razão pela qual
a empresa
sucumbiu
parcialmente no primeiro e totalmente no segundo
pedido exordial
. Consequentemente, n
ão se vislumbra qualquer erro na sentença, que arbitrou
corretamente
a verba sucumbencial em 75% das custas à primeira recorrente, em conformidade com a proporção sucumbencial da autora da ação.

A
jurisprudência do C. STJ orienta no sentido de que
“Conforme consta no AgInt no AREsp n. 1.323.423/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 3/12/2018, DJe 13/12/2018, configurada a sucumbência recíproca (art. 86 do CPC),
as custas e o valor total dos honorários advocatícios deverão ser suportados na proporção do decaimento das partes
, apurando-se os respectivos valores em liquidação”
(AgInt no AREsp n. 2.287.231/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de
17/5/2023
).

Por conseguinte, não há razões para reforma da sentença, neste ponto.

Portanto, firme nas razões expostas,
rejeito a preliminar suscitada
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
aos apelos interpostos
.

Não
tendo havido
a fixação de honorários em 1º Grau em razão da iliquidez da sentença, deixo de
arbitrar
honorários recursais, nos moldes do inciso II, do § 4º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

É como voto.

1
Flávio Cheim Jorge. Teoria Geral dos Recursos Cíveis, 2015, p. 41.

2

Cassio Scarpinella Bueno. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 2: procedimento comum, processos nos tribunais e recursos, 2020, p. 71/72.

3
Idem.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para REJEITAR a preliminar e NEGAR provimento aos apelos.